Tribunal: TJDFT
Processo: 0739612-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739612-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE VENDA NAO PRESENCIAL DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: COORDENADOR DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS, GERENTE DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Associação das Empresas de Venda Não Presencial do Espírito Santo - AVENPES em face da decisão (ID 41593645) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerida pela Agravante, cujo objeto é desobrigá-la e os associados de recolher o valor a título de diferencial de alíquota de ICMS incidente sobre operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes situados no Distrito Federal, até o pleno funcionamento do Portal Nacional do DIFAL em todos os termos determinados por lei, suspendendo a exigibilidade dos valores não recolhidos e impedindo a prática de qualquer ato de cobrança dos referidos valores, até julgamento final do Mandado de Segurança. Alega que a decisão foi omissa quanto ao fato de que, embora o Portal do Difal esteja parcialmente em funcionamento, não atende à previsão legal de apuração centralizada do imposto e cumprimento das obrigações principal, de pagamento do tributo, bem como acessória, de prestar informações às unidades federadas. Sustenta que, sem a ferramenta de apuração, o contribuinte está impedido de cumprir a obrigação tributária e que somente haverá a ocorrência de fato gerador após decorridos 3 (três) meses da implementação da ferramenta para apuração do Difal. Assevera que, com o advento do art. 24-A da lei Kandir, a apuração do ICMS/Difal passou a ser por declaração. Reitera que houve majoração indireta do ICMS/DIFAL pela Lei Complementar no 190/2022, devendo ser observadas a anterioridade anual e nonagesimal. Requer que, reconhecidos os vícios, seja deferido o efeito infringente aos Embargos para conceder a antecipação de tutela requerida. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 43132375) pela rejeição dos Aclaratórios. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Dispõe o art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC, que se considera omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, verbis: “Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” Da leitura atenta da decisão embargada, é possível verificar que o dispositivo legal foi inteiramente observado, pois todas as questões necessárias foram abordadas de forma clara, coordenada e concatenada, com a dedução dos fundamentos de fato e de direito que embasam a decisão, utilizando-se de argumentação expressa e coerente. Quanto ao Portal ICMS/DIFAL, a decisão foi expressa ao afirmar que “(...) já existe, está operante, não é pressuposto para a ocorrência do fato gerador do tributo ou para a constituição do lançamento e nem condição suspensiva da exigibilidade do DIFAL, mas ferramenta para assegurar transparência e eficiência à arrecadação (...). (Grifou-se) No que tange à apuração, consignou-se que “(...) o fato de, na sistemática de apuração do tributo, haver a necessidade de uma declaração do contribuinte sobre matéria fática necessária ao lançamento não o caracteriza como lançamento por declaração. O ICMS/DIFAL é tributo sujeito a lançamento por homologação e não por declaração como afirma o Agravante.” E, a respeito da exigibilidade do tributo a partir do exercício de 2022, registrou-se que “a LC no 190/2022, porque não criou ou majorou imposto, produz efeitos a partir de 5/1/2022, o que afasta a existência de violação a direito líquido e certo na cobrança do tributo impugnado decorrente dos fatos geradores ocorridos após a referida data. Por conseguinte, assegura-se ao contribuinte o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 4/1/2022).”. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, inconformismo da Embargante com a decisão proferida, almejando, por meio dos Declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos Embargos de Declaração. Ante o exposto, inexistente qualquer vício afligindo o acórdão hostilizado, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator